Tribunal: TJES
Processo: 5018285-18.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE TÍTULO E INDENIZATÓRIA. INSTRUMENTO CONTRATUAL APÓCRIFO. REAJUSTE DE PREÇOS DE MERCADORIAS. CIÊNCIA PRÉVIA. RECEBIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS. ACEITE TÁCITO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO AFASTADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de sustação de protesto cumulada com anulação de título e indenização por danos morais e materiais, na qual a autora/apelante sustentava a ilegalidade de protestos de duplicatas mercantis no montante de R$ 885.354,42, sob a alegação de descumprimento de cláusula contratual de notificação prévia de 30 dias para majoração de preços, requerendo a declaração de inexigibilidade dos títulos e reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as obrigações e penalidades previstas em instrumento contratual apócrifo e desprovido de assinaturas vinculam as partes na relação comercial; e (ii) estabelecer se o recebimento e a comercialização de mercadorias pela distribuidora, após ciência prévia do reajuste de preços, configuram aceitação tácita das novas condições e tornam legítimo o protesto dos títulos correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de subscrição e de identificação de uma das partes em instrumento contratual impede que as cláusulas ali inseridas sejam aplicadas à relação comercial mantida entre os litigantes, haja vista que a validade da declaração de vontade pressupõe manifestação por meio idôneo, a teor do art. 107 do Código Civil.

Comunicações eletrônicas prévias demonstrando a advertência expressa de que a política comercial e os preços fixos sofreriam alterações em razão da oscilação de custos de fornecedores afastam as alegações de surpresa ou abusividade no reajuste das mercadorias.

Propostas conciliatórias efetuadas por e-mail com oferta de descontos e bonificações visando à manutenção de parceria e à solução amigável de divergências financeiras caracterizam meras tratativas comerciais, não configurando reconhecimento formal de ilicitude ou confissão de inadimplemento.

O recebimento e a comercialização de mercadorias com preço majorado, após prévia ciência da alteração de valores, operam o aceite tácito das novas condições comerciais e tornam a dívida legítima e exigível.

A insurgência tardia contra o preço de produtos incorporados ao patrimônio da empresa e utilizados em seu fluxo de vendas configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico por violar os deveres decorrentes da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

Afasta-se a aplicação da exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476) se a parte adimpliu a obrigação principal de entrega dos produtos e a compradora chancelou a prestação ao receber as mercadorias sem qualquer ressalva contemporânea ao faturamento.

Inexistindo ilicitude na cobrança de dívida legítima, o protesto de duplicatas mercantis constitui exercício regular de direito (CC, art. 188, I), o que elide a responsabilidade civil e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de subscrição de instrumento contratual obsta a vinculação das partes às cláusulas ali dispostas, em que pese a liberdade de forma do negócio jurídico.

O recebimento e a posterior comercialização de produtos sem ressalva contemporânea ao faturamento, quando a parte possui ciência prévia sobre o reajuste de preços, consolidam o aceite tácito e obstam a reclamação posterior por violar a boa-fé objetiva sob a vertente do
venire contra factum proprium
.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 107, 188, I, 422 e 476; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há referências a precedentes jurisprudenciais específicos no acórdão fornecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018285-18.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
APELADO: SOCIEDADE DE BEBIDAS PANIZZON LTDA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica - Comarca da Capital, que, na ação de sustação de protesto cumulada com pedido de anulação de título e indenizatória por danos morais e materiais ajuizada contra
SOCIEDADE DE BEBIDAS PANIZZON LTDA
, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de ineficácia do instrumento contratual apócrifo juntado aos autos, bem como da constatação de que a apelante anuiu tacitamente com o reajuste de preços ao receber e comercializar os produtos, o que atrai a aplicação do instituto do
venire contra factum proprium
.

Em suas razões recursais (id. 16454682), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a prova testemunhal produzida na audiência de instrução e julgamento demonstram o prejuízo por ela suportado; (ii) houve confissão da apelada, na contestação e por meio de correspondências eletrônicas enviadas por sua sócia, quanto ao descumprimento contratual, consistente na majoração indevida de preços sem a notificação prévia de 30 (trinta) dias prevista na cláusula 5.5; (iii) aplica-se ao caso a exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476), sendo inexigíveis os títulos levados a protesto quando descumprida sua obrigação de notificação prévia acerca da alteração de preços; (iv) o protesto indevido de títulos viciados acarretou danos materiais e morais.

Pois bem.

Segundo se depreende dos autos, a controvérsia orbita em torno da legalidade do protesto de títulos mercantis que totalizam R$ 885.354,42, emitidos pela apelada em decorrência do fornecimento de bebidas. A apelante assevera que houve descumprimento de cláusula contratual que exigia notificação prévia (30 dias) para reajuste de preços, enquanto a apelada defende que a recorrente aceitou as novas condições ao dar continuidade ao recebimento das cargas.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que o contrato apresentado é apócrifo e a conduta da apelante, ao receber e comercializar os bens após ciência do novo preço, caracteriza aceitação tácita e veda a reclamação posterior por ferir a boa-fé objetiva.

Cinge-se a controvérsia a aferir a validade das obrigações contidas no instrumento contratual não assinado e se a aceitação das mercadorias pela apelante possui o condão de convalidar o reajuste de preços, tornando legítima a dívida e o respectivo protesto.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a
sentença não merece reforma
.

Segundo se depreende dos autos, o cerne da irresignação da apelante reside na suposta ilegalidade de cobranças e protestos realizados pela apelada, fundamentando-se no descumprimento de uma cláusula de pré-notificação para reajuste de preços que estaria prevista em contrato de distribuição.

O Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida, julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que o instrumento contratual é apócrifo e a conduta da recorrente, ao aceitar as mercadorias após ciência do novo preço, caracteriza aceitação tácita.

Com efeito, o alicerce da tese recursal é a Cláusula 5.5 do instrumento juntado ao id. 16454584, o qual, todavia, é de fato apócrifo, já que desprovido de assinaturas das partes ou de testemunhas, além de não possuir sequer a designação de quem figuraria como "distribuidora", constando apenas espaços em branco no preâmbulo.

A esse respeito, conforme bem pontuado na sentença recorrida, embora o art. 107 do Código Civil adote o princípio da liberdade de forma,
a validade da declaração de vontade pressupõe que o acordo seja demonstrado por meio idôneo
, de sorte que
a ausência de subscrição e de identificação de uma das partes impede que as cláusulas ali inseridas — inclusive a política de preços e a cláusula penal — sejam aplicadas à relação comercial mantida entre os litigantes
.

Noutro viés, a tese de surpresa ou abusividade no reajuste é infirmada pelas comunicações eletrônicas anexadas ao id. 40661735, cujos conteúdo indicam que a apelante foi devidamente cientificada, por intermédio do gerente comercial regional da apelada, sobre a impossibilidade de garantia de preços fixos, constando da referida correspondência advertência expressa de que a política comercial não poderia ser mantida até o final da ação caso houvesse alteração nos custos, justificando tal medida pela oscilação e condições atuais dos fornecedores de insumos, matéria prima e embalagens.

Tal elemento demonstra que a apelante assumiu o risco inerente à volatilidade do mercado, estando plenamente ciente de que as condições de faturamento seriam ajustadas conforme a dinâmica de custos da fornecedora.

Ademais, no tocante ao e-mail de id. 16454590, em que, conforme assere a apelante, restaria consubstanciada a “confissão do erro" por parte da diretora comercial da apelada, tal exegese não encontra amparo no cenário delineado nos autos.

Isso porque o conteúdo da referida mensagem revela meros diálogos e tratativas comerciais voltadas à manutenção do vínculo comercial e à solução amigável das divergências financeiras, com oferta de descontos e bonificações para mitigar o impacto do reajuste, não podendo ser confundidas as propostas conciliatórias almejando a preservação da parceria com o reconhecimento formal de ilicitude ou inadimplemento.

Sobreleva destacar, deste modo, que a falta de contrato subscrito pelas partes, aliada ao teor das comunicações eletrônicas e aos depoimentos colhidos em audiência, é suficiente para afastar a alegação de irregularidade da cobrança e, consequentemente, dos protestos realizados.

Em adição, tem-se que a testemunha Adriana Schiffler Venturini, que depôs em Juízo, confirmou que a apelante teve conhecimento do ajuste de preço antes do recebimento das mercadorias e, ciente dos novos valores, optou por recebê-las e comercializá-las para honrar compromissos com seu cliente final, o Supermercado Extrabom.

Ao decidir pelo faturamento e utilização dos produtos que constavam do primeiro pedido realizado, descrito à fl. 3 do id. 16454632, com o preço majorado, resta concretizado, portanto, o aceite tácito das condições pela parte apelante, tornando a dívida legítima e exigível.

Nesse contexto, a insurgência tardia configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico por violar a boa-fé objetiva (CC, art. 422) e a legítima expectativa gerada na contraparte.

Sublinhe-se, outrossim, que a tese fundamentada na exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476) não socorre à apelante, porquanto, ao receber e comercializar os produtos sem qualquer ressalva contemporânea ao faturamento, ficou chancelado o adimplemento da obrigação principal por parte da apelada — a entrega da mercadoria.

A prestação da apelada tornou-se, pois, plenamente exigível quando a apelante, previamente cientificada acerca da oscilação de preços, bem como da posterior majoração, agindo por conveniência própria para manter seu fluxo de vendas, incorporou os bens ao seu patrimônio, inviabilizando a retenção do pagamento sob o manto da
exceptio non adimpleti contractus
.

Deste modo, inexistindo ilicitude na conduta da apelada, o protesto das duplicatas mercantis constitui exercício regular de direito (CC, art. 188, inciso I), o que afasta o dever de indenizar e impõe a manutenção da improcedência.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Diante do presente desfecho e em observância ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para
12% (doze por cento)
sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)